Tribunal: TJSP
Processo: 2026631-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026631-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
FERNANDO KELVIN DOS SANTOS CRUZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2026631-49.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2026631-49.2020.8.26.0000 12a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fernando Kelvin dos Santos Cruz
Voto no 36.214.
1. Em benefício do réu Fernando Kelvin
dos Santos Cruz o Defensor Público Ricardo Lobo da Luz
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte da MMa
Juíza de Direito da 12a Vara Criminal Central da Comarca de
São Paulo, nos autos no 0054977-93.2017.8.26.0050, porque
no dia 19 de junho de 2018 teria recebido denúncia contra ele
por suposto crime de furto simples, embora atípica a conduta
imputada. Sustenta ser irrisório o valor do bem subtraído,
quatro
peças
de
bacalhau,
avaliadas
em
R$.280,20,
pertencente à empresa “Carrefour”, a impor a aplicação do
princípio da insignificância. O paciente foi solto na fase
inquisitiva após o pagamento de R$.300,00 a título de fiança, o
processo ficou suspenso, nos termos do artigo 366 do Código
de Processo Penal, por ele não ter sido encontrado, mas
posteriormente, com sua citação em cartório, o feito retomou
seu curso. Afirma que o paciente nunca mais se envolveu com
atividade ilícita, o que demonstra a menor periculosidade de
sua conduta e de sua própria pessoa.
Por tais motivos, pleiteia a concessão
da ordem para ser trancada a ação penal, nos termos do artigo
395, III, do Código de Processo Penal.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2026631-49.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da digna
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem, ter
sido o paciente denunciado como incurso no artigo 155,
“caput”, do Código Penal, “porque no dia 27 de junho de 2018,
às 19h00, na Rua Odette Tobias Marino, no 526, bairro Campo
Grande, nesta cidade, subtraiu para proveito próprio quatro
peças de bacalhau, avaliadas ao todo em R$.280,20, de
propriedade
do
estabelecimento
vítima
“Carrefour”,
aqui
representado pelo funcionário R.R.S.L.” Em 20 de fevereiro de
2020 foi recebida a denúncia, determinada a citação do réu e
apresentação de defesa preliminar. O réu compareceu em
cartório, foi citado, requerendo a nomeação da Defensoria
Pública que apresentou resposta à acusação. Os autos
encontram-se aguardando manifestação do Ministério Público
com relação à resposta a acusação. (fl. 62).
É impossível o trancamento da ação
penal, pelo reconhecimento do princípio da insignificância, em
razão de ser supostamente irrisório o valor do bem que o
paciente subtraiu e que tornaria a conduta atípica.
Como se sabe, o trancamento de ação
penal só pode ser determinado por intermédio de “habeas
corpus” quando a ausência de justa causa para seu
prosseguimento se revele límpida e segura, denotando, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2026631-49.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
menor sombra de dúvida, a inexistência do fato típico ou a total
e insofismável inocência do agente, do que aqui não se cogita,
pois a alegada atipicidade da conduta não se configura na
espécie.
Pelo contrário, a conduta é penalmente
típica e nos autos existe prova da materialidade delitiva e
suficientes indícios de autoria pelo paciente, acusado de ter
subtraído bens avaliados por R$.280,20, correspondente a bem
mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época da
infração, que era de R$.998,00.
Com efeito, embora de pequeno valor a
coisa subtraída, nem por isso se pode legitimar condutas de tal
jaez, sob pena de o Estado estimular comportamentos dessa
natureza, que no conjunto gerariam graves consequências para
a ordem social, desvirtuando a finalidade do Direito Penal, que
é de reprimir o cometimento de crimes e prevenir a repetição
deles, assegurando a paz na sociedade.
Assim, não sendo caso de trancamento
da ação penal, ausente está o constrangimento ilegal invocado
e, por isso, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -